Tribunal: TJMT
Processo: 1004233-16.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004233-16.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - CPF: 651.622.503-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JULIO FRANCISCO DOS SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 02.003.676/0001-64 (AGRAVADO), JULIO FRANCISCO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL VIA PENHORA
ONLINE
– POSSIBILIDADE – CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

No caso dos autos, o imbróglio se resume à satisfação da relação creditícia existente entre a Fazenda Pública (Autor), e o Contribuinte (Réu), a caber ao Magistrado, então, viabilizar a cobrança ensejada, tornando-a mais célere e menos gravosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal nº 8412-21.2006.8.11.0003 (Código 380171) promovida contra
Julio Francisco dos Santos
, indeferiu pedido de penhora
online
formulado.

O Estado de Mato Grosso, então, aduz que a negativa foi indevida, já que o dinheiro é o bem mais relevante na ordem de preferência constante nos artigos 11 da Lei de Execução Fiscal e 835 do Código de Processo Civil.

Pugna pela reforma da decisão, a fim de que a penhora seja realizada pelo Juízo Singular, além de que seja determinado o prosseguimento do feito, em face do prejuízo que pode ser acarretado pela manutenção da paralização, além da evidente violação ao princípio da razoabilidade, a justificar a sua pretensão.

Houve, ainda, pedido liminar, este que objetivava a atribuição de efeito ativo ao recurso, o que foi deferido, conforme se abstrai da decisão proferida no ID nº 2147561.

A intimação da Recorrida não foi procedida, em face da ausência de angularização processual.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 8 de agosto de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020